Tribunal: STF
Processo: HC 113141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO: QUESTÃO NÃO ANALISADA QUANTO AO PACIENTE; SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DISTINTOS DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.